Tribunal: TJDFT
Processo: 0746808-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0746808-79.2025.8.07.0000 Autor(s) Distrito Federal Réu(s) SA Correio Braziliense Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir acórdão proferido pela e. 7a Turma Cível nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/cação de repetição de indébito”, ajuizada pelo S.A. Correio Braziliense e atualmente em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0038739-60.2016.8.07.0018). A peça vestibular traz os seguintes pedidos: (a) a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo a tramitação dos cumprimentos de sentença ajuizados por SA CORREIO BRAZILIENSE e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos autos originários no 0038739-60.2016.8.07.0018; b) a citação das rés, SA CORREIO BRAZILIENSE e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, conforme dados informados acima, para, querendo, responder no prazo assinado para tanto; c) ao final, a rescisão do v. acórdão da e. 7a Turma desse e. Tribunal e o rejulgamento da demanda para: c.1) limitar a condenação do DF a excluir as rubricas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS apenas ao período entre 07/11/2016 e 29/05/2024, julgando improcedente, quanto aos demais períodos, a repetição de indébito e a exclusão das rubricas da base de cálculo do imposto; c.2) redimensionar a sucumbência, diante do acolhimento do pedido acima e da aplicação dos percentuais escalonados do artigo 85, § 3o, do CPC, calculados sobre o valor da causa. d) requer a condenação das rés em honorários sucumbenciais, em virtude do provimento dos pedidos da presente ação rescisória. Sem pagamento de custas iniciais e sem recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, do CPC), por conta da isenção conferida por lei ao Distrito Federal, parte autora. É o relatório do necessário. Ao exame da petição inicial identifico a necessidade de emenda para que a parte autora preste esclarecimentos quanto ao valor que atribuiu à causa. Isso porque à presente demanda rescisória o Distrito Federal atribuiu importância econômica no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id 77691385, p. 16). Fê-lo com aparente inobservância da regra posta no art. 292, § 3o, do CPC, segundo a qual o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Há, ainda, provável desconsideração a entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último” (REsp n. 1.811.781/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020). Note-se que, concretamente, o autor pretende rescindir o Acordão n. 1899502, proferido pela 7a Turma Cível, sob a relatoria do e. Des. Fábio Eduardo Marques, em que conhecidas e parcialmente providas tanto a apelação interposta pelo Distrito Federal como a remessa necessária “para julgar parcialmente procedentes os pedidos referentes a TUST e TUSD, ante a ressalva da modulação acima, mantida a condenação na repetição do indébito até 29/05/2024. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, e art. 86, caput, do CPC, condeno a apelada ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cabendo ao apelante o pagamento de 50% dos honorários advocatícios”. Interessa ao Distrito Federal obter provimento judicial para “limitar a condenação do DF a excluir as rubricas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS apenas ao período entre 07/11/2016 e 29/05/2024, julgando improcedente, quanto aos demais períodos, a repetição de indébito e a exclusão das rubricas da base de cálculo do imposto”. Não só. Pretende também redimensionar a verba honorária fixada no acórdão rescindendo, “diante do acolhimento do pedido acima e da aplicação dos percentuais escalonados do artigo 85, § 3o, do CPC, calculados sobre o valor da causa”. Ora, sendo essas as pretensões deduzidas na ação rescisória, é manifesto que quanto a elas não guarda relação o valor dado à causa de R$ 10.000,00, em especial quando considerada a narrativa inicial de que “tramitam cumprimentos de sentença ajuizados pela autora (R$ 1.314.067,78 - ID 227802489), seus advogados (R$ 65.843,70 - ID 227804692) e também pelo DF, este quanto a honorários sucumbenciais”. Destarte, deve o autor corrigir o valor da causa para fazê-lo corresponder ao proveito econômico efetivamente esperado com a propositura da presente ação rescisória, sob pena de o valor vir a ser retificado de ofício por esta Relatoria. Ante o exposto, com fundamento no art. art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO ao autor que corrija o valor da causa para fazê-lo corresponder ao proveito econômico que espera alcançar com o ajuizamento da presente demanda rescisória, no prazo de 15 dias, sob pena de essa importância vir a ser retificada de ofício por esta Relatoria. Deverá a parte autora apresentar nova petição inicial, com as adequações acima indicadas. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora